Tribunal: TJPA
Processo: 0809939-09.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809939-09.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA, ALCIDEMAR GUIMARAES LEAL, ALCIDEMAR GUIMARAES LEAL JUNIOR, ELIZETE DOS SANTOS LEAL

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM IRDR OU IAC. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de pedido de instauração de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, sob fundamento de ausência de previsão legal e regimental no CPC/2015 e no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Pará. Agravantes requerem o reconhecimento do dever de uniformização da jurisprudência, com base no art. 926 do CPC/2015, e pleiteiam a conversão do pedido em Incidente de Assunção de Competência (IAC) ou Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), com fundamento na divergência interpretativa quanto à aplicação do dolo na nova Lei de Improbidade Administrativa à luz do Tema 1.199 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível, sob a égide do CPC/2015, o conhecimento de pedido formulado como Incidente de Uniformização de Jurisprudência, extinto pela nova legislação, e se é possível sua conversão em IRDR ou IAC, na ausência dos requisitos legais específicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Incidente de Uniformização de Jurisprudência foi revogado expressamente com a entrada em vigor do CPC/2015, sendo substituído por instrumentos próprios como o IRDR (art. 976) e o IAC (art. 947).
4. A tentativa de conversão do pedido em outro instituto não encontra respaldo jurídico, dada a inexistência dos pressupostos exigidos por lei para o manejo do IRDR ou do IAC, como multiplicidade de processos e relevância social.

5. Não há demonstração de divergência jurisprudencial consolidada ou de repercussão social qualificada que justifique a instauração dos incidentes pretendidos.
6. A alegação de descumprimento do Tema 1.199 do STF deve ser veiculada por meio de recurso extraordinário, não sendo cabível a utilização de incidentes revogados ou mecanismos regimentais para esse fim.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento:

1. O Incidente de Uniformização de Jurisprudência foi revogado pelo CPC/2015, sendo incabível sua reativação por analogia ou conversão.

2. A instauração de IRDR ou IAC exige o preenchimento dos requisitos legais específicos, cuja ausência inviabiliza sua utilização como substituto do instituto revogado."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 926, 947 e 976.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.199 da Repercussão Geral do STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
interposto por
CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA, ALCIDEMAR GUIMARÃES LEAL, ELIZETE DOS SANTOS LEAL, NILSON CEZAR DE HOLANDA E PAULO ROBERTO GOMES WANZELER
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 26984420), na qual deixei de conhecer do pedido de instauração de Incidente de Uniformização de Jurisprudência.

Em suas razões, os agravantes sustentam, em primeiro lugar, que, embora o CPC/2015 não mais preveja expressamente o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nos moldes do antigo CPC/1973, permanece incólume o dever imposto aos tribunais de uniformizar sua jurisprudência, conforme o artigo 926 do atual diploma processual, razão pela qual a essência do pedido não pode ser ignorada.

Alegam que o incidente foi suscitado com o intuito de pacificar a divergência quanto à aplicação da nova redação da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992, com as alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021) à luz do Tema 1.199 da Repercussão Geral do STF, o qual impõe a demonstração do dolo como requisito imprescindível para a configuração do ato de improbidade administrativa.

Argumentam que a decisão que autorizou a quebra de sigilo bancário dos investigados não observou a exigência de comprovação do elemento subjetivo do dolo, limitando-se a imputações genéricas e não individualizadas, em violação ao referido precedente vinculante.

Asseveram, ainda, que a questão veiculada nos autos tem potencial de gerar decisões conflitantes no âmbito do Tribunal, como evidenciado em outro julgado de relatoria diversa que adotou interpretação distinta sobre a mesma matéria.

Defendem que, mesmo diante da revogação do instituto específico, o Tribunal pode e deve utilizar os mecanismos previstos no CPC/2015 – como o Incidente de Assunção de Competência ou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – para promover a uniformização jurisprudencial.

Por fim, sustentam que o colegiado deve enfrentar a matéria de fundo e, ao reconhecer a pertinência do debate, determinar o reexame da decisão proferida, a fim de se garantir coerência e integridade na aplicação da jurisprudência da Corte, bem como o respeito aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 27665085).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno e passo à análise do mérito.

A decisão recorrida negou conhecimento ao pedido de instauração de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, por ausência de previsão legal e regimental no CPC/2015 e no Regimento Interno deste Tribunal, acertadamente. Tal instituto foi expressamente revogado com a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, sendo substituído por mecanismos próprios para uniformização jurisprudencial, notadamente o IRDR (art. 976) e o IAC (art. 947).

Busca-se no presente agravo a conversão do pedido indeferido em IAC ou IRDR. Contudo, como bem argumentado pelo Ministério Público, não se mostra juridicamente viável a conversão pretendida. Em primeiro lugar, a tentativa de reintroduzir, por via transversa, instituto suprimido pela legislação vigente configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Em segundo lugar, os pressupostos legais de admissibilidade dos incidentes mencionados não foram minimamente satisfeitos. O IRDR exige, cumulativamente: (i) repetição de processos com controvérsia sobre a mesma questão de direito e (ii) risco de ofensa à isonomia e segurança jurídica. O IAC, por sua vez, pressupõe questão jurídica relevante e de grande repercussão social, sem multiplicidade de processos. Nenhuma dessas condições está demonstrada nos autos.

Não bastasse, a mera existência de acórdão isolado com orientação diversa (AI nº 0809990-20.2020.8.14.0000) não configura divergência jurisprudencial sistemática ou consolidada. Tampouco há demonstração de repercussão social qualificada que justificasse o IAC. A discussão sobre dolo no ato de improbidade é juridicamente relevante, mas sua relevância não foi fundamentada sob a ótica do interesse público nos moldes exigidos pelo art. 947 do CPC.

Por fim, é inadmissível o uso de tais instrumentos para suscitar o descumprimento de tese vinculante do STF, como o Tema 1.199 da Repercussão Geral, que deve ser alegado por meio de
recurso extraordinário
– e não por incidente revogado ou por subterfúgios regimentais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu do pedido de instauração de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, e INDEFIRO, por consequência, a conversão do pedido em Incidente de Assunção de Competência (IAC) ou Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), por ausência dos requisitos legais dos arts. 947 e 976 do CPC/2015.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 09/09/2025